Tribunal: TJES
Processo: 5002034-92.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação Criminosa; Furto Qualificado; Comunicação falsa de crime ou de contravenção
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002034-92.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEOVA DOMINGOS DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5002034-92.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEOVA DOMINGOS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - ES14487-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEOVÁ DOMINGOS DE OLIVEIRA
, denunciado - oportunidade em que foi decretada a sua prisão preventiva - pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Criminal da Comarca de Serra/ES.

Aduz o impetrante, em apertada síntese, que a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício, sem que houvesse requerimento do Ministério Público, o que é vedado pela legislação atual.

Sustenta que não estão presentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destaca que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, porquanto a autoridade se valeu de ilações abstratas acerca da gravidade das condutas imputadas, de uma suposta periculosidade do agente e do clamor público, sem demonstrar, em elementos objetivos dos autos, a necessidade da medida extrema.

Registra que não há nos autos indícios de que o paciente prejudicará a instrução criminal, bem como perturbará a ordem pública ou se furtará à aplicação da lei penal.

Declara não se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça e que a segregação cautelar se mostra desproporcional.

Pondera sobre a viabilidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, destaca características pessoais abonadoras do paciente, afirmando que “
é pessoa íntegra, possui endereço certo e labora há anos como motorista carreteiro
”.

Diante disso, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que sejam impostas as medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, almeja a concessão definitiva da ordem.

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e colacionou documentos,
nas quais relata a tramitação regular do feito originário.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Informações complementares prestadas pela autoridade impetrada, ressaltando que “
até a presente data não há informações acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido em face do acusado paciente
”.

É o relatório em resumo. Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 28 de junho de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEOVÁ DOMINGOS DE OLIVEIRA
, denunciado - oportunidade em que foi decretada a sua prisão preventiva - pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Criminal da Comarca de Serra/ES.

Quanto aos fatos, depreende-se dos autos que o paciente integraria, em tese, organização criminosa voltada para a prática de crimes contra o patrimônio (roubo/furto à cargas) -
participação em posição de liderança
. Nesse sentido, narra a Denúncia que:

“(...)
na madrugada de 27 de maio de 2021, neste Município da Serra, os denunciados
RONALDO PEREIRA PINHEIRO, NILSON DE PAULA OLIVEIRA, LUCIANO SERRA
e
JEOVÁ DOMINGOS DE OLIVEIRA,
agindo após ajuste prévio e em comunhão de vontades, integrantes de uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, subtraíram, uma carga de cervejas “HEINEKEN PILSEN”, que era transportada de Alagoinhas/BA para o Rio de Janeiro/RJ, pela empresa “FC Transportes”, avaliada em R$ 228.350,75 (duzentos e vinte oito mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos)
.

Durante as investigações, Policiais lotados na DCCTC realizaram diversas diligências, tais como, busca de informações em campo, análise de imagens de videomonitoramento, oitiva de testemunhas e envolvidos, tudo compilado no relatório de investigação de fls. 148/217.

Consta dos autos, que a carga de cervejas “Heineken”, lastreada pela nota fiscal n° 40882, saiu da cidade de Alagoinhas/BA, à bordo da carreta de placas MSC-6J15, atrelada ao caminhão trator da marca Scania e placas MTJ-6B43, da Empresa "FC Transportes", com sinal de rastreamento operante, e conduzido pelo denunciando Ronaldo Pereira Pinheiro, tendo como destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ, e, na noite de 26 de maio de 2021, houve uma parada não programada no “Posto Ceolin”, em Serra-Sede, neste município e comarca.

Através das imagens obtidas pelas câmeras de videomonitoramento, resta evidente que a dinâmica dos fatos deu-se da seguinte forma: na noite de 26/05/2021, o caminhão Scania de placas MTJ6B43, conduzido pelo denunciando Ronaldo Pereira Pinheiro, e atrelado à carreta de placa MSC6J15, chegou ao Posto Ceolin com a carga à bordo, e com todos os eixos abaixados (rodando), demonstrando que estava carregada, e estacionou na lateral da Loja de Peças e Serviços “Paraíso”. Um pouco mais tarde, chegou ao Posto Ceolin o também denunciando Luciano Serra conduzindo um caminhão Iveco sem carreta acoplada, com o terceiro eixo levantado, e estacionou ao lado da carreta Scania da “FC Transportes”.

Consta que também chegou ao “Posto Ceolin”, um automóvel Toyota/Corolla de cor bege, conduzido por Nilson de Paula Oliveira e tendo como "carona"
JEOVÁ DOMINGOS DE OLIVEIRA
, tendo referido automóvel fora do campo de visão das câmeras de videomonitoramento.

Em seguida, verifica-se uma movimentação realizada pelos denunciados Ronaldo Pereira Pinheiro e Luciano Serra, tendo este ido algumas vezes à bomba de combustível e retornando ao local onde estavam os caminhões, portando uma vasilha do tipo regador, e, em ato contínuo, buscou um objeto não identificado com funcionários da "Elétrica" localizada no mencionado Posto, retornando mais uma vez ao local onde estavam os caminhões levando referido objeto em um carrinho de mão.

Segundo apurado, por volta da 00h:00min, os denunciados desligaram o sinal de rastreamento do conjunto (caminhão-trator e carreta), religando-o somente por volta das 04h:45min do dia 27 de maio de 2021.

Às 01h:15min:31s, percebe-se que o caminhão Scania da “FC Transportes” conduzido por Ronaldo, é desacoplado da carreta, ficando esta liberada para ser acoplada ao caminhão Iveco conduzido por Luciano, o que ocorreu logo em seguida, mais precisamente às 01h:21min:59s, quando o caminhão Iveco, já acoplado na carreta da “FC Transportes”, sendo conduzida por Luciano Silva e estando
JEOVÁ DOMINGOS DE OLIVEIRA
no banco do “carona”, com o terceiro eixo rodando, demonstrando estar a carreta carregada, saiu do Posto Ceolin, sendo seguida pelo automóvel Toyota/Corolla de cor bege, conduzido por Nilson de Paula Oliveira.

Em seguida, Nilson posicionou o Corolla que conduzia à frente do caminhão Iveco (conduzido por Luciano e com
JEOVÁ
como “carona”), os guiando até um galpão localizado no município de Vila Velha/ES, local onde a carga de cervejas Heineken foi descarregada.

Destaca-se que enquanto Luciano Serra,
JEOVÁ DOMINGOS DE OLIVEIRA
e Nilson de Paula Oliveira, seguiram para o município de Vila Velha onde a carga de cervejas seria descarregada em um galpão, Ronaldo Pereira Pinheiro permaneceu no “Posto Ceolin” interagindo com os funcionários da Loja de Peças até por volta das 02h:00min.

Consta também, que às 04h:06min:48s, Nilson,
JEOVÁ
e Luciano, retornam ao “Posto Ceolin”, a bordo do automóvel Toyota/Corolla de cor bege, e do caminhão Iveco, este ainda atrelado à carreta da “FC Transportes”, para fazer a devolução da carreta a Ronaldo.

Às 04h:08min:49s, o automóvel Corolla estaciona na lateral da Loja de Peças, momento em que
JEOVÁ
desembarcou e passou a orientar Luciano, motorista do Iveco atrelado a carreta, já com o terceiro eixo suspenso demonstrando estar descarregada, a estacionando no mesmo local de onde fora retirada às 01h:21min:59s.

Em seguida, Nilson desembarca do Corolla, e se desloca até o local onde Ronaldo e o caminhão Scania estavam, e faz o processo de desacoplar a carreta do caminhão Iveco.

Às 04h:31min:06s, Nilson de Paula Oliveira retornou ao Corolla, onde pegou uma caixa de ferramentas, e em ato contínuo seguiu ao local onde estavam os caminhões Iveco e Scania, assim como Ronaldo, Jeová e Luciano, e utilizou as ferramentas para reativar o sinal do rastreador, que estava interrompido desde às 00h:00min.

Às 04h:48min:27s, o automóvel Corolla se retira do local com os denunciados
JEOVÁ
e Nilson à bordo, seguindo pela BR-101 no sentido Serra-Vitória. Em seguida saiu do local uma outra carreta que estava estacionada ao lado, deixando exposta e iluminando a carreta da "FC Transportes", possibilitando a visão das molas e dos pneus, sendo de fácil percepção que estão sem pressão de peso, e que os pés de suporte estavam abaixados, demonstrando que estava vazia.

Concomitantemente, o caminhão Iveco conduzido por Luciano, agora sem a carreta acoplada, deu marcha a ré e deixou o local, junto com o automóvel Corolla, seguindo também no sentido Serra-Vitória.

Após a consumação do crime contra o patrimônio, e com o objetivo de disfarçar a prática criminosa, o denunciando Ronaldo seguiu viagem com a carreta vazia até o Estado do Rio de janeiro, e na noite de 28.05.2021 as 21h:08min, se deslocou até 50° Delegacia de Policia Civil do Município de Itaguaí/RJ, quando lavrou uma falsa comunicação do crime de roubo, com o registro do boletim ocorrência de n° 050.01917/2021 informando falsamente ter sido vítima de roubo da carga de cerveja “HEINEKEN PILSEN”, que teria ocorrido na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (fls. 03/04).

Por fim, restou demonstrado que os denunciados Ronaldo,
JEOVÁ
, Nilson e Luciano, integram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem econômica, mediante a prática de crimes de furto qualificado de cargas de cerveja
. (...)”

Aduz o impetrante, em apertada síntese, que a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício, sem que houvesse requerimento do Ministério Público, o que é vedado pela legislação atual.

Sustenta que não estão presentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destaca que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, porquanto a autoridade se valeu de ilações abstratas acerca da gravidade das condutas imputadas, de uma suposta periculosidade do agente e do clamor público, sem demonstrar, em elementos objetivos dos autos, a necessidade da medida extrema.

Registra que não há nos autos indícios de que o paciente prejudicará a instrução criminal, bem como perturbará a ordem pública ou se furtará à aplicação da lei penal.

Declara não se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça e que a segregação cautelar se mostra desproporcional.

Pondera sobre a viabilidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, destaca características pessoais abonadoras do paciente, afirmando que “
é pessoa íntegra, possui endereço certo e labora há anos como motorista carreteiro
”.

Diante disso, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que sejam impostas as medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, almeja a concessão definitiva da ordem.

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e colacionou documentos,
nas quais relata a tramitação regular do feito originário.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Informações complementares prestadas pela autoridade impetrada, ressaltando que “
até a presente data não há informações acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido em face do acusado paciente
”.

Pois bem.

Inicialmente, busca-se a soltura do paciente, mediante alegação de ilegalidade da prisão preventiva, em razão da decretação de ofício pelo Magistrado de primeiro grau, tendo em vista que o representante do Ministério Público atuante na origem manifestou-se de forma contrária à prisão.

Após as modificações promovidas na legislação processual penal pela Lei nº 13.964/19, também conhecida como Pacote Anticrime, não há mais a possibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício, em qualquer fase do processo, inclusive quando da homologação da prisão em flagrante.

Isso porque, tanto o §2º do artigo 282, quanto o artigo 311, ambos do Código de Processo Penal, preveem que a decretação de medida cautelar ou de prisão preventiva fica vinculada ao requerimento das partes ou, durante a investigação, à representação da autoridade policial ou ao pedido do Ministério Público.

No caso dos autos, constata-se que
ficou demonstrado que houve representação policial
pela prisão preventiva de JEOVÁ, sendo forçoso reconhecer a legalidade no decreto prisional. Isso se vê facilmente na decisão de recebimento da denúncia - ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente e demais codenunciados.

Portanto, cai por terra a argumentação vertida na peça vestibular, uma vez que não ocorreu à alegada decretação de ofício da segregação cautelar do paciente.

Por outro lado, afirma o impetrante que a decisão combatida está carente de fundamentação idônea, estando ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não podendo o paciente permanecer segregado apenas em razão da gravidade abstrata do delito.

Realmente a prisão preventiva somente deverá ser decretada nas hipóteses de maior gravidade, em que as outras medidas cautelares não sejam suficientes para garantir a efetividade do processo.

Na hipótese, entretanto, a prisão preventiva, repito,
que se deu por representação da autoridade policial
, se adéqua à gravidade dos crimes e às circunstâncias do fato, conforme previsto no artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal,
não
sendo suficiente apenas a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo diploma processual.

Pela análise da decisão que impôs a medida, observo que a magistrada de primeira instância justificou a necessidade de segregação cautelar do paciente com base em elementos concretos dos autos, deixando evidente a presença dos pressupostos e requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal,
ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva - evidenciada pela existência de condenações anteriores -, bem com para assegurar conveniência da instrução criminal, em razão de concreto receito de que o paciente possa vir ou estar vindo a manipular, ameaçar e intimidar testemunhas - inclusive o corréu LUCIANO SERRA -, com o fim de inocentá-lo ou ainda de reduzir a responsabilidade penal pelos delitos imputados
. Confira-se:

“(...) Ao apresentar o relatório final do IP o Douto Delegado de Polícia representou pela decretação da prisão preventiva dos denunciados
RONALDO PEREIRA PINHEIRO, JEOVÁ DOMINGOS DE OLIVEIRA
e
NILSON DE PAULA OLIVEIRA
, já qualificados nos autos, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º da Lei 12.850/1.3 c/c art. 155, §4º, incisos II e IV do Código Penal, estando o réu Ronaldo incurso ainda nas iras do art. 340 do Código Penal.

[...]

Em que pese a sucinta manifestação ministerial,
in casu
, vejo motivos para DECRETAR a prisão preventiva dos acusados, afinal estamos diante de crimes de extrema relevância e periculosidade. Demais disso, tendo em vista que a gravidade dos delitos em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva dos acusados, devo destacar que os fatos demonstram a periculosidade e ousadia daqueles.

Conforme extrai-se dos autos, os acusados são apontados como integrantes de uma organização criminosa especializada em roubo/furto à cargas e ao que tudo indica, vem atuando de forma estruturada e organizada, possuindo, inclusive, receptores das cargas furtadas/roubadas.

A investigação policial obteve êxito em obter provas significantes da conduta dos acusados, seja pelos depoimentos carreados, imagens de videomonitoramento até mesmo a identificação do(s) suposto(s) receptador(es) da carga furtada pelos réus, o que contradiz não só a versão apresentada pelos réus perante a autoridade policial como também o Boletim de Ocorrência nº 050-01917/2021 lavrado pelo acusado Ronaldo perante a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, acostado às fls. 08/11.

Ressalte-se o depoimento prestado pelo acusado Luciano Serra, às fls. 54/58, onde confessa ter conduzido o veículo IVECO, utilizado no furto da carga, tendo transportado esta até um galpão na cidade de Vila Velha/ES,
SOB A ORDENS DE JEOVÁ E COLABORAÇÃO DOS DEMAIS ACUSADOS
.

Ademais, às fls. 281/289, a autoridade policial fundamenta o pedido de decretação da prisão cautelar dos acusados não só para garantia da ordem pública como também por conveniência da instrução processual vez que, em liberdade, os acusados representados colocam em risco a busca da verdade real.

Ressalte-se que a autoridade policial afirma que o acusado Jeová vem tentando manipular testemunhas a prestarem depoimentos falsos com a finalidade de serem criados álibis e destruir provas, o que poderá colocar em risco a instrução processual e até mesmo a integridade física e psicológicas das partes a serem ouvidas em Juízo
.

Tais informações podem ser corroborados pelas fls. 261/272, onde consta informações de que o corréu Luciano Serra teria comunicado a polícia que após prestar suas declarações teria sido ameaçado pelo corréu Jeová, bem como pelo depoimento de fls. 33/34 onde a testemunha afirma ter recebido orientação do réu Jeová a dizer perante a polícia de que o teria acompanhado ao Posto Ceolin para realizar um serviço mecânico quando na verdade não esteve no local no dia dos fatos
.

Necessário frisar ainda a conduta do corréu Ronaldo que além de possuir indícios suficientes de atuação ativa nos fatos, teria promovido comunicação falsa de crime perante a autoridade policial do Estado do Rio de Janeiro, o que dificultou o início das investigações.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o
modus operandi
do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade e ousadia dos acusados, motivo a prejudicar a ordem pública.

[...]

Registra-se ainda que em consulta aos sistemas judiciais é possível verificar que o acusado Jeová
possui duas condenações por crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, conforme guias anexas,
o que evidencia a sua personalidade voltada para práticas delitivas além da probabilidade de reiteração delitiva
.

Dessa feita, resta claro nos autos que a liberdade dos réus põe em risco a ordem pública, de modo que a prisão preventiva dos acusados serve para evitar a reiteração criminosa. (...)” (meu grifo).

Ora, ao revés do que alega o impetrante, encontra-se suficientemente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois calcada em elementos do caso concreto, inexistindo dúvida de que a medida se justifica para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, sendo certo que a autoridade apontada como coatora está mais próxima dos fatos e possui mais subsídios à análise de eventual revogação da custódia preventiva.

A propósito, assim se manifestou a douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado pelo ilustre Procurador de Justiça ANTÔNIO FERNANDO ALBUQUERQUE RIBEIRO:

“(...) no que tange aos fundamentos da segregação cautelar do mesmo, verifica-se que a custódia se encontra devidamente justificada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública.

A apontada como coatora ao decidir pelo cárcere provisório do paciente, apontou a existência de elementos indiciários suficientes à decretação e à manutenção da prisão preventiva, estando atendidos satisfatoriamente os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, ainda mais considerando
a organização criminosa
a qual o paciente integrava e a
necessidade de se resguardar a instrução criminal
, posto que testemunhas/corréus relataram a tentativa do acusado Jeová de intimida-los, para que não prestassem depoimentos ou alterassem suas versões dos fatos, o que, por conseguinte, faz revelar inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. Logo, não há de se falar em falta de motivação nem de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (...)”.

Ademais, ficou suficientemente demonstrada a intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, pois, conforme bem enfatizou a autoridade impetrada em suas informações complementares, “
até a presente data não há informações acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido em face do acusado paciente
”.

É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que é cabível a prisão preventiva de réu foragido, com o escopo de garantir a aplicação da lei penal:

“(...)
5.
[...]
o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido em relação aos recorrentes
[...],
motivo pelo qual é evidente o risco à instrução criminal, sendo certo que “
A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma - Supremo Tribunal Federal, julgado em 19/5/2015, DJe 10/6/2015) - (AgRg no RHC n. 149.422/RJ, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 17/08/2021).
(...)” (
STJ,
AgRg no RHC n. 157.291/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022, meu grifo).

Por fim, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que existentes, não são suficientes, isoladamente, a justificar uma ordem de soltura. Sobre o tema:

“(...)
3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
(...)” (
STJ,
RHC n. 118.405/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 13/3/2020, meu grifo).

Dessa forma, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal e presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, não há como se dar azo à pretensão, motivo pelo qual acompanho o parecer ministerial e
DENEGO O
HABEAS CORPUS
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO - INOCORRÊNCIA - REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL - REVOGAÇÃO DO ACAUTELAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - INVIABILIDADE - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM DENEGADA.
Após as alterações trazidas pela Lei nº 13.694/2019 (conhecida como Pacote Anticrime), é defeso ao juiz decretar, de ofício, a prisão preventiva. Se a prisão preventiva foi decretada após representação da autoridade policial, estão satisfeitas as determinações legais. Se a decisão que decretou a prisão preventiva faz referência à situação fático-jurídica que motiva a custódia cautelar do paciente e encontra-se devidamente amparada no
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, este consubstanciado pela garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentada está, o tanto quanto necessário, à luz da Constituição da República. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, verifica-se que as medidas cautelares não se mostram suficientes para garantir a efetividade do processo. Somente condições subjetivas favoráveis não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva.
Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5002034-92.2022.8.08.0000, em que é paciente JEOVÁ DOMINGOS DE OLIVEIRA, sendo autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.